Tribunal: TJMT
Processo: 0035548-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RAC no 0035548-29.2013.8.11.0041
APELANTE: FELIPE VIEIRA DIAS
APELADO: FERNANDA PEREIRA FERNANDES
Vistos etc.
À vista do princípio da fungibilidade, recebo o Agravo Interno constante do ID no 21065969 como pedido de reconsideração.
Assim, uma vez que o recorrente FELIPE VIEIRA DIAS comprovou, através da sua Carteira de Trabalho, ato exoneratório, bem como declaração de imposto de renda constante dos IDs nos 17488964 e 18468532 que se encontra desempregado e, por ora, não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, reconsidero a decisão proferida no ID no 19619986 e defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita.
Após as intimações necessárias, voltem-me os autos à conclusão para análise dos recursos.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora